Tribunal: TJDFT
Processo: 0705122-47.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. COMPARTILHAMENTO. LAR DE REFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A guarda compartilhada representa moderno instrumento de fortalecimento da convivência familiar tendo por objetivo primordial o desenvolvimento da criança num ambiente de solidariedade, cooperação e harmonia.
2. Segundo o ordenamento jurídico pátrio, quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho e encontrando-se ambos aptos a exercer o poder familiar, será estabelecida a guarda compartilhada (art. 1.584, § 2o, do CC).
3. Consoante o Sentenciante, “o Autor, em que pese pleitear a guarda unilateral do infante, não demonstrou qualquer ato/fato que indicasse a incapacidade da genitora de exercer a guarda da criança. Neste ínterim, em contato com o Setor Psicossocial, o autor deixa claro que reconhece a importância da presença materna para o desenvolvimento do infante e “diz ansiar por mais participação da genitora.” Concluiu o magistrado que o próprio relato dos litigantes, quando da confecção da prova técnica que instrui o processo, revela que o contexto fático aponta para o exercício da guarda fática do menor, objeto da pretensão autoral, por ambos os genitores, de forma alternada.
4. A guarda, na forma estabelecida, fortalece a convivência familiar e, sobretudo, o desenvolvimento da criança num ambiente de solidariedade, cooperação e harmonia. Garante a ela o direito à convivência familiar, permitindo que ambos os pais participem das atividades rotineiras.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.